Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de execução fiscal, mantendo a decisão que indeferiu a citação por edital do executado. O embargante alega omissão, quanto à análise das tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça, argumentando que tais diligências seriam suficientes para autorizar a citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a suficiência das tentativas de citação postal e por oficial de justiça como fundamento para a citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. Consta do acórdão embargado que a citação por edital é medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor, incluindo consultas a bancos de dados públicos acessíveis à Fazenda Pública.
5. O juízo de origem corretamente concluiu que o Distrito Federal não demonstrou o esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada for suficiente para a resolução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera realização de tentativas de citação postal e por oficial de justiça não é suficiente para autorizar a citação ficta, sendo necessária a consulta a bancos de dados públicos disponíveis à Fazenda Pública.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 256, §3o; Lei 6.830/1980, art. 8o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Súmula 414: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".
· TJDFT, Acórdão 1936096, 07331250920248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 30/10/2024.
· TJDFT, Acórdão 1914177, 07278550420248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 28/8/2024, publicado no DJE 11/9/2024.